Tribunal: TJES
Processo: 5002199-97.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Honorários Advocatícios; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002199-97.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que “
o apelante pretendeu
a satisfação d
a

mesma
verba honorária tanto
em relação à
ação de execução quanto
em relação aos
embargos à execução”
, já que o dispositivo sentencial não prevê obrigação principal a ser cumprida por qualquer das partes – o que afasta, a sim, qualquer interesse no procedimento de liquidação que, nos termos do art. 509 do CPC, só tem cabimento “
q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida
”. A única verba ilíquida constante de tal dispositivo é a base de cálculo da verba honorária, que foi fixada “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, § 2º, CPC)
”.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

A embargante sustenta (id 8763352) que o acórdão se baseou em premissas fáticas equivocadas, porque a argumentação da inicial do cumprimento de sentença e o pedido final foram claros ao se direcionar à liquidação da verba honorária decorrente da sentença proferida nos atos dos embargos à execução nº 0028250-51.2014.8.08.0035. Afirma que formulou dois pedidos diferentes, de modo que não há duplicidade de cumprimento de sentença dos honorários ou mesmo litigância de má-fé.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que “
o apelante pretendeu
a satisfação d
a

mesma
verba honorária tanto
em relação à
ação de execução quanto
em relação aos
embargos à execução”
, já que o dispositivo sentencial não prevê obrigação principal a ser cumprida por qualquer das partes – o que afasta, a sim, qualquer interesse no procedimento de liquidação que, nos termos do art. 509 do CPC, só tem cabimento “
q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida
”. A única verba ilíquida constante de tal dispositivo é a base de cálculo da verba honorária, que foi fixada “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, § 2º, CPC)
”.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.